Tribunal: TCU
Processo: 000.815/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 562/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.815/2014-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA) 1.1. Responsáveis: Gustavo Tardin Barbosa (XXX.925.307-XX); José Orlando Melo de Azevedo (XXX.807.255-XX); Pedro Augusto Bonésio (XXX.777.418-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: Márcio Monteiro Reis (93815/OAB-RJ), Thiago de Oliveira (122683/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia da presente deliberação, juntamente com reprodução das peças 32 a 34 em atendimento ao pedido formulado nos autos, à empresa Petróleo Brasileiro S.A..